Tribunal: STF
Processo: RE 79586
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
- Ação penal regida pela Lei n. 4.611/65.
Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada além de quinze dias. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. Recurso extraordinário provido, para cassar a ordem de habeas corpus concedida.